Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-58.2019.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002115-58.2019.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 004.710.138-54 (EMBARGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), JOAO MARCELO VILACIAN DOMINGOS - CPF: 069.207.371-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO DO ACORDÃO – MERAS PRETENSÕES DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Duplo Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes, contra Acordão que por unanimidade reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão, nº. 1002115-58.2019.8.11.0024, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, em desfavor de REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO.

Em síntese, a embargante REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO alega que o decisum seria omisso não se manifestar a respeito do art. 1.425, III do CC.

Aduziu que mesmo após o deferimento da liminar, continuou a efetuar o pagamento do seu contrato de financiamento, e que nos termos do art. 1425, III do CC, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata.

Com tais considerações requereu o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão.

O embargante BANCO VOLKSWAGEN S.A, alega que o decisum possui erro material, já o Juiz de piso determinou ressarcimento administrativo das parcelas pagas após o deferimento da liminar para apreensão do veiculo.

Entretanto, o acordão da apelação determinou o pagamento em espécie, com aplicação de correção e juros.

Aduz que embora o acordão tenha determinado a devolução dos valores, não houve qualquer levantamento pelo banco ora embargante.

Com tais considerações, aduziu que o correto seria determinar que cada parte efetuasse o levantamento das importâncias que lhe são devidas, sem acréscimos sobre o valor a ser levantado porque a correção monetária se dá no próprio banco depositário.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desacolhimento dos Embargos de Declaração adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de duplo Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes, contra Acordão que por unanimidade reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão, nº. 1002115-58.2019.8.11.0024, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, em desfavor de REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO.

I – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO FRENTE À FALTA DE MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DO ART. 1.425, III DO CC.

A embargante REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO alega que o decisum seria omisso, tendo em vista que não se manifestou a respeito do art. 1.425, III do CC, que trata da renuncia do credor ao seu direito de execução imediata da dívida, quando consente em receber o titulo em atraso.

Reanalisando o Recurso de Apelação, verifico que a apelante/embargante aduziu que:

“Da distribuição da ação até o cumprimento do mandado de busca e apreensão, passaram-se 10 (dez) meses, durante os quais a Apelante pagou

regularmente as parcelas, uma vez que o Apelado lhe enviava mensalmente os boletos para pagamento.

O Apelado em momento algum nos autos negou que emitira os boletos e encaminhava para que a Apelante fizesse os pagamentos, renunciando ao

vencimento antecipado nos termos do art. 1425, III do CC”.

Entretanto, esclareço que tal tese só foi invocada pela parte apelante/embargante em sede Recursal.

Friso que a contestação apresentada pela ora apelante, possuía os seguintes pedidos:

'a-) O recebimento do valor de R$ 14.389,76 (quatorze mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), somente para garantir a

restituição do veículo.

b-) O reconhecimento do pagamento das parcelas 10 (dez), 11 (onze), 12 (doze), 13 (treze), 14 (quatorze), 15 (quinze), 16 (dezesseis), 17 (dezessete), 18 (dezoito) e 19 (dezenove) do contrato; c-) O reconhecimento do débito tão somente de R$ 6.577,29 (seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos);

d-) A restituição do valor de R$ 7.812,47 (sete mil, oitocentos e doze reais e quarenta e sete centavos) pagos nesse ato a mais somente para assegurar a restituição do veículo para a conta bancária da Requerente junto a Caixa Econômica Federal, agencia 2018, conta corrente 20050-8, operação 01.

e-) a liberação IMEDIATA do veículo Fox Connect 1.6, Chassi: 9BWAB45Z5K4026883, Placa QCG 4499;'

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MATÉRIA NÃO FOI SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.' (TJMT, 2ª CAMARA CIVEL, RAC 1004684-22.2021.8.11.0037, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 05/12/2023).

Ademais, apenas a título elucidativo, o voto do acordão guerreado analisou o excesso do valor execução da seguinte forma:

“Analisando os autos, observo que quando da distribuição da ação, o valor da planilha apresentada estava correto.

A divergência de valores surgiu por culpa exclusiva da parte apelante, que descumpriu a ordem liminar de apreensão do veículo, impedindo o acesso do oficial de justiça, o que lhe possibilitou continuar com o pagamento dos boletos bancários que estavam em seu poder”.

Assim, insta esclarecer que o deferimento da apreensão do veículo ocorreu em 26/11/2019.

Em 11/12/2019, houve a primeira tentativa de cumprimento do mandado. Entretanto, a requerida recusou o recebimento da ordem, bem como proibiu a entrada do Oficial de Justiça em sua residência para cumprimento da medida liminar, razão pela qual fora deferida a ordem de arrombamento.

Ocorre que devido à pandemia da COVID/19, a citação e a apreensão do veículo só foram cumpridas no dia 14/08/2020, com arrombamento do imóvel, sendo necessária inclusive a intervenção policial.

Com tais esclarecimentos, resta claro que a parte embargante, mesmo previamente ciente da existência da ação de busca e apreensão, não efetuou qualquer manifestação administrativa ou judicial, e continuou efetuando o pagamento dos boletos bancários, até a data da apreensão do veículo.

Nesse sentido, em que pese à literalidade da parte final do inciso III do artigo 1.425 do Código Civil, não se trata de uma norma cogente.

A estipulação de cláusula admitindo o vencimento antecipado da dívida é baseada no princípio da autonomia da vontade não se mostra abusiva.

Destarte, o recebimento de prestações fora do prazo constitui mera tolerância, não afetando os direitos e faculdades previstos no contrato e que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CIVEL - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO PURGADA NO QUINQUÍDIO DO § 2º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. – INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A data de início da contagem do prazo de cinco dias para a purgação da mora se inicia na data do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3º, § 3º, do DL 911/69.

II – Tendo em vista que o pagamento ocorreu de forma intempestiva, correta a sentença de piso que confirmou a posse definitiva do veículo com o credor fiduciário.

III - Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.' (TJMT, 2ª câmara cível, rac 1003257-12.2020.8.11.0041, relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2021)

Ademais, o art. 361 do Código Civil, dispõe que "não havendo animo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”.

Assim, tendo havido notificação para que a requerida efetivasse o pagamento, sob pena de vencimento antecipado da dívida e, estando ela em mora, não se cogita de aplicação do art. 1425, III, do Código Civil, em sua parte final.

O pagamento realizado em atraso, como já visto, não implicou novação e, tampouco, renuncia por parte do credor da faculdade de ter por vencida antecipadamente toda a dívida.

Com tais considerações, verifico que as alegações dos Embargos de Declaração opostos por REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO estão calcadas, na verdade, na insatisfação com o resultado do acordão do Recurso de Apelação, de modo que os argumentos lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

II – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.

O embargante BANCO VOLKSWAGEN S.A, alega que o decisum possui erro material, já o Juiz de piso determinou ressarcimento administrativo das parcelas.

Aduziu que erroneamente o acordão do Recurso de Apelação determinou o pagamento em espécie, com aplicação de correção e juros.

Afirmou que embora o acordão tenha determinado a devolução dos valores, não houve qualquer levantamento pelo banco ora embargante, razão pela qual, o correto seria determinar que cada parte efetuasse o levantamento das importâncias que lhe são devidas, sem acréscimos sobre o valor porque a correção monetária se dá no próprio banco depositário.

Analisando os autos, verifico que foram depositados junto aos autos os seguintes valores:

· Purgação da Mora, paga em uma conta judicial, no valor de R$ 14.389,76 (quatorze mil trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos). (id. 166264723 - Pág. 1 – PDF fl. 200).

· Vários boletos pagos diretamente ao BANCO VOLKSWAGEN S.A, no valor de R$ 7.825,60 (sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), pagos após o deferimento da liminar de busca e apreensão.

O Juiz de piso autorizou que a instituição bancária a efetuar o levantamento do valor da purgação da mora, bem como determinou a restituição do veículo (id. 166264750 - Pág. 1 – PDF fl. 304).

Ato continuo, a parte requerida/embargante manifestou aduzindo que embora tenha efetuado o pagamento integral da mora indicada na inicial, quando da apreensão do veículo, já havia pagado várias parcelas do contrato (id. 166264756 - Pág. 1 – PDF fl. 312 a 317).

Com tais considerações, requereu a compensação dos créditos, com a expedição de alvará tão somente do valor devido para quitação do contrato.

Por fim, requereu a expedição de alvará para liberação do saldo remanescente a seu favor, indicando conta bancária para a transferência.

Após analise, o juiz de piso determinou o pagamento dos créditos da seguinte forma:

'Com efeito, entendo que o depósito realizado pela parte promovida na integralidade e de

acordo com os valores indicados pelo credor fiduciário na inicial é o valor apto a caracterizar a purgação da mora (art. 3º, § 2º, do Decreto-lei 911/69), devendo-se, por consequência, o veículo ser restituído à requerida livre de ônus, bem como as parcelas pagas após a propositura da presente demanda e que já se encontravam

no cálculo do valor referente à purgação da mora.

Desse modo, os valores depositados judicialmente devem ser levantados pelo autor.

Outrossim, as parcelas pagas pela requerida após a propositura da presente demanda e que já se encontravam no cálculo da purgação da mora, deverão ser restituídas, de forma administrativa, pela requerente à requerida. Caso não haja a restituição das parcelas, o valor pago deverá ser buscado pelas vias ordinárias, do contrário, o rito processual seria desvirtuado.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo procedente a presente ação, forte no artigo 487, I, do CPC, para reconhecer a procedência do pedido formulado na inicial.

Declaro a purgação da mora pela requerida, no valor de R$ 14.389,76, razão pela qual a requerente deverá lhe restituir o veículo livre de ônus, bem como deverá restituir à demandada, de forma administrativa, as parcelas pagas pela requerida após a propositura da presente demanda e que já se encontram no cálculo da purgação da mora. Caso não haja a restituição das parcelas administrativamente, o valor pago deverá ser buscado pela requerida por meio das vias ordinárias.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais).'

Ato seguinte (id. 166264790 - Pág. 20 – PDF fl. 440), foi interposto Recurso de apelação apesentando as seguintes teses:

'A) Existência de renuncia ao vencimento antecipado da dívida.

B) Existência de acordo que aceitou o pagamento vincendos das faturas que deram origem ao inadimplemento.

C) Restituição em dobro do valor das faturas que pagou após o deferimento da ordem de busca e apreensão.'

Após analise dos autos, a Segunda Câmara Cível, de forma unanime reformou parcialmente a sentença apenas para reconhecer o exerço do valor pago a titulo de purgação da mora, e determinar o ressarcimento do valor exercido de forma simples.

Dessa forma, em que pesem os argumentos do banco requerente/embargante, esclareço que o objetivo do Recurso de Apelação é receber um novo pronunciamento sobre a causa.

Assim, existindo excesso do pagamento do pagamento da mora, correta reforma da sentença, para determinar o ressarcimento do valor exercido de forma simples.

Com tais considerações, verifico que as alegações dos Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. estão calcadas, na verdade, na insatisfação com o resultado do acordão do Recurso de Apelação, de modo que os argumentos lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Isso posto, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS, nos termos das fundamentações acima, mantendo todos os termos do Acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024